Tribunal: TJSP
Processo: 2032849-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS REQUERIDAS COM BASE NO ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). PRETENSÃO DE EXERCÍCIO DO USUFRUTO DAS QUOTAS SOCIAIS DA DEVEDORA PENHORADAS JUNTO À PESSOA JURÍDICA OU NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL COM ESSE FIM. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. As medidas executivas atípicas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS REQUERIDAS COM BASE NO ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). PRETENSÃO DE EXERCÍCIO DO USUFRUTO DAS QUOTAS SOCIAIS DA DEVEDORA PENHORADAS JUNTO À PESSOA JURÍDICA OU NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL COM ESSE FIM. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. As medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC, devem ser aplicadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, sua adoção será possível apenas se a realização de todas as medidas executivas típicas resultarem ineficazes para a satisfação da obrigação pelo devedor, não sendo o caso dos autos. Ademais, o exercício do usufruto das quotas sociais ou a nomeação de administrador judicial na forma pretendida, ensejariam indevida intervenção judicial na pessoa jurídica que sequer integra o polo passivo da execução, valendo anotar que esta não se confunde com a figura da pessoa física. Tal medida impositiva consubstanciaria, ainda, e de forma oblíqua, na suspensão judicial dos direitos da sócia e consequente admissão forçada do credor particular na sociedade, ainda que temporariamente, conferindo-lhe poder decisório dentro da empresa que, frise-se uma vez mais, não integra o polo passivo da execução. Enfim, conquanto penhoráveis as quotas sociais, não é penhorável a qualidade de sócio.